Tribunal: TJBA
Processo: 0515730-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515730-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HILDERICO RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MOUZAR SANTOS ALCANTARA DE CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 339/STF, por ausência de repercussão geral. A controvérsia envolve o restabelecimento de pensão por morte do genitor do autor, ex-servidor municipal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida incorreu em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF/1988, bem como se há repercussão geral na tese relativa à vedação de concessão de benefícios previdenciários sem previsão legal.

III. Razões de decidir

O STF, no julgamento do Tema 339, firmou entendimento de que a fundamentação das decisões judiciais pode ser sucinta, desde que enfrente os pontos essenciais da controvérsia, não sendo exigível o exame exaustivo de todos os argumentos das partes.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, com análise suficiente dos elementos controvertidos, afastando a tese de negativa de prestação jurisdicional.

É presumida a dependência econômica do filho inválido, observando que, tal dependência tem origem anterior a data do óbito do seu Genitor, persistindo a dependência econômica em relação a sua Mãe, esta vindo a falecer, e persistindo até os dias atuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0515730-15.2019.8.05.0001, em que figuram como agravante, o Município do Salvador e, como agravado Hilderico Ribeiro dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema